Tribunal: TJSP
Processo: 2196741-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA COMERCIAL. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. A constituição do crédito independe de pronunciamento judicial, bastando que o crédito seja derivado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA COMERCIAL. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. A constituição do crédito independe de pronunciamento judicial, bastando que o crédito seja derivado de fato ou ato anterior ao pedido de recuperação judicial para que seja submetido ao juízo concursal, ainda que inexigível e ilíquido. É competente o Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos e expropriatórios do patrimônio da recuperanda, tendo em vista os reflexos de tal ato no plano elaborado para o soerguimento da empresa. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196741-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A (SUCESSORA DE ACE SEGURADORA S/A), é agravado
BEZERRA & SANTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196741-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.594
2
Agravo de instrumento n.o 2196741-18.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo / Foro Regional do Jabaquara
Agravante:
Chubb Seguros Brasil S/A (sucessora de ACE
Seguradora S/A)
Agravada:
Bezerra & Santos Ltda.
(em recuperação judicial)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PARCERIA
COMERCIAL. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA.
AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
VIABILIDADE.
CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE À DATA
DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART.
49 DA LEI 11.101/2005. A constituição do
crédito
independe
de
pronunciamento
judicial, bastando que o crédito seja
derivado de fato ou ato anterior ao
pedido de recuperação judicial para que
seja submetido ao juízo concursal, ainda
que inexigível e ilíquido. É competente o
Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos e expropriatórios do patrimônio da
recuperanda, tendo em vista os reflexos
de tal ato no plano elaborado para o
soerguimento
da
empresa.
Recurso
desprovido.
VOTO N.o 24.594
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196741-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.594
3
em fase de cumprimento de sentença determinou o desbloqueio
de valores de titularidade da executada.
Alega a exequente-agravante que o débito
exequendo não foi incluído no plano de recuperação judicial e
que já decorreu o prazo de suspensão das ações e execuções
movidas contra a devedora. Aduz que, de acordo com o art. 49
da Lei 11.101/2005, somente estão sujeitos à recuperação
judicial os créditos existentes na data do pedido, porém, no
caso dos autos, a sentença exequenda somente transitou em
julgado em 15.1.2019, ou seja, cinco anos depois do pedido de
recuperação judicial que ocorreu em 24.7.2014.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
sem
resposta da agravada.
Denegado o efeito suspensivo.
O Ministério Público de segundo grau
manifestou-se a fls. 139/142, opinando pelo desprovimento ao
recurso.

É o relatório.
Infere-se do processado que a agravante
moveu, contra a agravada, ação de cobrança envolvendo
parceria comercial quanto a seguro de garantia estendida, que
foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenando a ré a pagar o valor de R$ 287.377,67, atualizado
até 29.7.2015, bem como a arcar com as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196741-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.594
4
Iniciada
a
fase
de
cumprimento
de
sentença sem o pagamento voluntário do débito, a exequente-
agravante requereu o bloqueio de ativos financeiros pelo
sistema Bacenjud, tendo sido bloqueado o valor de R$
11.721,33.
Diante disso, a executada
peticionou
informando que houve deferimento da recuperação judicial
(processo n.o 0049268-84.2014.8.17.0001) e que o aludido
bloqueio compromete tal recuperação, pelo que qualquer
constrição patrimonial deve ser analisada por aquele Juízo.
Constou
da
r.
decisão
agravada
determinação para o desbloqueio do aludido valor, sob o
fundamento de que os atos constritivos são de competência do
juízo da recuperação judicial, por prevalecer medidas de
cautela para evitar o esvaziamento dos atos de recuperação em
prol da função social da empresa.
Pois bem. Estabelece o art. 49, caput, da
Lei n.o 11.101/2005 que “estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”.
“A recuperação
leciona FÁBIO ULHÔA
COELHO - atinge, como regra, todos os credores existentes ao
tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos
se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo
com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente
excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196741-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.594
5
seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação
Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a
tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus
créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art.
67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou
alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na
Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se
após o dia da distribuição do pedido de recuperação
judicial.” (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação
de Empresas, pág. 191, Saraiva, 2011)
No caso dos autos, infere-se que a ação
ajuizada pela agravante contra a agravada foi julgada
parcialmente procedente em 30.5.2017 (fls. 14/18). Interposto
recurso de apelação pela ré, não foi ele conhecido por esta
instância recursal (fls. 19/25), com trânsito em julgado em
5.12.2018.
Por outro lado, a decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial foi prolatada em
31.7.2014 (fls. 62/64).
Conquanto tenha decidido anteriormente de
maneira diversa, revejo o entendimento para adequar aos
julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a constituição do crédito independe de pronunciamento
judicial, bastando que o crédito seja derivado de fato ou ato
anterior ao pedido de recuperação judicial para que seja
submetido ao juízo concursal, ainda que inexigível e
ilíquido, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196741-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.594
6
PROVIMENTO AO RECLAMO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO
1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente
ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 3/STJ, segundo o qual, aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos
de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face
do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso
do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6.o, §
4.o, da Lei 11.101/05.
3. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte
Superior de Justiça, enquanto não transitada em julgado a
decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a
competência do juízo da recuperação judicial para a
administração do patrimônio da empresa recuperanda.
4. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato
preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento,
deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na
qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor
devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro
geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos
termos do art. 6.o, § 1.o, combinado com o art. 49, da Lei n.
11.101/05.
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n.o 1.668.877-
DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.3.2019, DJe
15.3.2019)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.
JUSTIÇA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
TRABALHISTA. SERVIÇO PRESTADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
CRÉDITO. ATO JUDICIAL QUE DECLARA O CRÉDITO JÁ EXISTENTE EM
TÍTULO JUDICIAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que 'estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos', o que conduz à conclusão de
que a submissão de um determinado crédito à Recuperação
Judicial não depende de provimento judicial anterior ou
contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a
fatos ocorridos antes do pedido.
2. O art. 7.o da Lei 11.101/2005 afirma que o crédito já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196741-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.594
7
existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma
extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar
o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não
exige provimento judicial para que o crédito seja considerado
existente na data do pedido de recuperação judicial.
3. O crédito trabalhista, relativo ao serviço prestado em
momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submete-
se ao respectivo procedimento e aos seus efeitos, atraindo a
competência do Juízo da Recuperação Judicial, para processar
a respectiva habilitação, ainda que de forma retardatária.
Precedentes da Terceira Turma.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o
Juízo da Recuperação Judicial.” (CC 139.332-RS, Rel. Min..
Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5.a Região,
Segunda Seção, j. 25.4.2018, DJe 30.4.2018)
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO
TRABALHISTA.
DISCUSSÃO
QUANTO
AO
MOMENTO
DA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO
ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS
SEUS
EFEITOS,
INDEPENDENTE
DE
SENTENÇA
POSTERIOR
QUE
SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art.
49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005).
1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma
prestação atual por uma prestação futura. A partir de um
vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos,
baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto
subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o
enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-
financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua
prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de
credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a
efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se
encontra constituído, independente do transcurso de prazo que
o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou
seja, ainda, que inexigível.
2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e
ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare
e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado
,
para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação
judicial.
2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação
judicial
pode
ser
incluído,
de
forma
extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196741-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.594
8
inclusive, consoante o disposto no art. 7.o, da Lei
11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador
judicial, quando da confecção do plano, relacionar os
créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador
sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio
no art. 6.o, §§ 1.o, 2.o e 3.o, da Lei n.o 11.1.01/2005, a
ação trabalhista
que verse, naturalmente, sobre crédito
anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir
até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a
permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores.
Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral
providenciar a reserva da importância que estimar devida,
tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o
aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-
lo.
3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência
aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial
tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade
do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em
recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de
novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados,
caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores),
bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente
para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes
serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o
crédito
trabalhista,
oriundo
de
prestação
de
serviço
efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação
judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente.
4. Recurso especial provido.” (REsp n.o 1.634.046-RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.4.2017, DJe
18.5.2017)
Conclui-se,
portanto,
que
em
ações
ajuizadas contra empresas em recuperação judicial decorrentes
de fato preexistentes a tal pedido, após a apuração dos
créditos, os valores devem ser habilitados naquele Juízo para
serem pagos em harmonia com o concurso de credores e o plano
lá definido.
No caso em tela, infere-se que o crédito
devido pela executada teve origem com a contratação, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196741-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.594
9
exequente, de seguro de garantia estendida aos seus clientes,
realizada em 1.10.2006. os débitos exequendos referem-se aos
repasses que a executada deixou de fazer em relação aos
prêmios pagos pelos consumidores que contrataram o seguro,
que deveriam ter sido feitos em setembro a novembro de 2012 e
fevereiro e março de 2013, ou seja, os créditos exequendos
foram originados em datas anteriores ao pedido de recuperação
judicial
em
24.7.2014
(conforme
consulta
no
site
www.tjpe.jus.br) e de seu deferimento em 31.7.2014.
Além disso, ainda que se considere o
débito exequendo extraconcursal, o Juízo da recuperação
judicial tem competência para deliberar sobre atos de
constrição e expropriação do patrimônio da empresa em
recuperação, o que se justifica diante dos reflexos de tal
ato no plano elaborado para o soerguimento da empresa.
Esse é o entendimento consolidado por
esta Turma Julgadora:
“Agravo
de
Instrumento.
Ação
de
execução.
Verbas
condominiais. Decisão que deferiu a pesquisa de bens pelo
RENAJUD.
Insurgência.
Preclusão
da
oportunidade
para
discussão sobre a cobrança dos créditos executados se
processar nos autos da recuperação judicial. Necessidade,
contudo, de eventuais contrições serem analisadas no juízo em
que
tal
recuperação
se
processa.
Agravo
parcialmente
provido.” (AI n.o 2121231-96.2019.8.26.0000, Rel. Des. Morais
Pucci, j. 2.9.2019, v.u.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPRA E VENDA - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Recuperação judicial - Crédito extraconcursal
- Atos de constrição no juízo da execução - Juízo da
recuperação judicial que deve decidir acerca da penhora -
Cabimento - Manifestação sobre a essencialidade do bem e
possibilidade da realização do ato constritivo - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196741-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.594
10
provido.” (AI n.o 2093052-55.2019.8.26.0000, Rel. Des. Melo
Bueno, j. 11.6.2019, v.u.)
Pelo meu voto, pois, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator